Tribunal: TCU
Processo: 017.011/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5979/2020-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos de monitoramento do Acórdão 2521/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 5), proferido em Relatório de Auditoria de Conformidade (TC Processo 020.246/2018-8 ) realizada com o objetivo de verificar a gestão dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), ao Governo do Estado do Tocantins e municípios, no exercício de 2017 e parte do exercício de 2018. Considerando que a mencionada deliberação, de minha relatoria, proferiu os seguintes comandos: (i) determinações à Secretaria de Educação do Estado do Tocantins (item 1.6.1 e subitens 1.6.1.1 e 1.6.1.2); (ii) determinações aos municípios de Centenário/TO, Monte Santo do Tocantins/TO e Recursolândia/TO (item 1.6.2); (iii) recomendações à referida Secretaria Estadual de Educação no Tocantins (item 1.6.3 e subitens 1.6.3.1 e 1.6.3.2); (iv) ciência à Secretaria Estadual de Educação do Tocantins sobre a existência de falhas, para que fosse adotadas medidas internas que prevenissem a ocorrência de outras semelhantes (item 1.6.4 e subitens 1.6.4.1, 1.6.4.2 e 1.6.4.3); (v) ciência às secretarias municipais de educação dos municípios do Estado de Tocantins e aos respectivos CAEs sobre a existência de falhas, para que fossem adotadas medidas internas que prevenissem a ocorrência de outras semelhantes (item 1.6.5 e subitens 1.6.5.1 e 1.6.5.2); (vi) ciência às secretarias municipais de educação dos municípios do Estado de Tocantins sobre a falta de garantia da infraestrutura necessária à plena execução das atividades de competência do CAE (item 1.6.6); e (vii) ciência à Secretaria Estadual de Educação do Estado de Tocantins e às secretarias municipais de educação dos municípios do Estado de Tocantins sobre a existência de falhas, para que fossem adotadas medidas internas que prevenissem a ocorrência de outras semelhantes (item 1.6.7 e subitens 1.6.7.1 a 1.6.7.11); Considerando o pedido de prorrogação de prazo formulado pela Secretaria de Estado da Educação de Tocantins para o cumprimento da determinação contida no item 1.6.1 Acórdão 2521/2019-TCU-Segunda Câmara (subitens 1.6.1.1 e 1.6.1.2) e a não apresentação de resposta por parte dos municípios de Monte Santo do Tocantins/TO e Recursolândia/TO às notificações que lhe foram enviadas para o cumprimento do item 1.6.2 do referido acórdão, o Acórdão 8305/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 27): (i) deferiu o pedido de prorrogação de prazo; (ii) diligenciou a Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes do Estado de Tocantins para apresentar informações quanto ao cumprimento da determinação contida no subitem 1.6.1.2 do Acórdão 2521/2019-TCU-Segunda Câmara ; e (iii) diligenciou os Municípios de Monte Santo/TO e Recursolândia/TO para apresentar informações quanto ao cumprimento da determinação contida no subitem 1.6.2 do Acórdão 2521/2019-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que a Prefeitura Municipal de Recursolândia/TO não apresentou nenhuma resposta aos ofícios de notificação (peça 10), de diligência (peça 30) e de reiteração de diligência (peça 42) que lhe foram endereçados; Considerando que o item 1.6.1, e respectivos subitens (1.6.1.1 e 1.6.1.2), do Acórdão 2521/2019-TCU-Segunda Câmara , por se tratarem de determinações destinadas à Secretaria Estadual de Educação do Tocantins, serão obrigatoriamente monitoradas, nos termos do disposto no art. 2.o da Portaria-SECECEX no 13, de 24/4/2011; Considerando que, ao analisar as respostas oferecidas Secretaria de Educação, Juventude e Esportes do Estado do Tocantins e pelas Prefeituras Municipais de Centenário/TO e Monte Santo do Tocantins/TO, a Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc) concluiu, in verbis : "12. Da análise da documentação encaminhada pela Secretaria da Educação, Juventude e Esportes do Estado de Tocantins (peças 26 e 35), verificou-se que esta demonstrou ter adotado providências com vistas ao atendimento da determinação contida no item 1.6.1 (subitens 1.6.1.1 e 1.6.1.2) do Acórdão 2521/2019-TCU-Segunda Câmara , de 16/4/2019 (Itens 11.1.3.1.1 e 11.1.3.2.1 desta instrução). 12.1. Antes, porém, de se considerar devidamente cumprido o item 1.6.1 (subitens 1.6.1.1 e 1.6.1.2), entendeu-se que, preliminarmente, deveria ser realizada diligência junto à Secretaria Estadual de Educação do Tocantins, a fim de que fosse encaminhada cópia da Ata do Grupo Executivo para Gestão e Equilíbrio do Gasto Público 028/2019, assim como de extratos bancários que comprovassem que, a partir da edição daquela ata, recursos financeiros do PNAE repassados pelo FNDE estariam sendo transferidos pelo estado no prazo máximo de cinco dias úteis, a contar da efetivação do crédito realizado por aquela autarquia, às Associações de Apoio às Escolas - AAE/Conselhos Escolares - CE, uma vez que aquela Secretaria, como Entidade Executora do PNAE, adotou a partir de 1996 a modalidade de gestão descentralizada (Item 11.1.4 desta instrução). 13. Do mesmo modo, da análise da resposta fornecida pela Prefeitura Municipal de Centenário/TO (peças 22 e 23), verificou-se que antes da edição do Acórdão 2521/2019-TCU-Segunda Câmara , de 16/4/2019, aquela prefeitura vinha envidando esforços com a finalidade de contratar nutricionista para atuar na gestão do PNAE, de modo a dar cumprimento à determinação contida no item 1.6.2 daquele acórdão, sem, contudo, lograr êxito (Itens 11.2.1.11 a 11.2.1.15 desta instrução). 13.1. Nesse sentido, propõe-se a realização de diligência junto àquela prefeitura a fim de se saber sobre as providências tomadas para a contratação de nutricionistas para atuar no PNAE, em atendimento ao item 1.6.2 do Acórdão 2521/2019-TCU-Segunda Câmara , de 16/4/2019, após o Pregão Presencial 51/2019 (Número de Protocolo 1741), constituído para essa finalidade, ter ficado deserto (Item 11.2.1.16 desta instrução). 14. E, por fim, da análise da resposta fornecida pela Prefeitura Municipal de Monte Santo do Tocantins/TO (peça 41), em que pese a manifestação apresentada pelo procurador de seu atual prefeito de que houve a contratação de nutricionistas desde o início de sua gestão, em 2017, não foram trazidos aos autos documentos evidenciando o cumprimento do subitem 1.6.2 do Acórdão 2521/2019-TCU-Segunda Câmara , motivo pelo qual também se propõe a realização de diligência visando a sua obtenção (Itens 11.3.1 a 11.3.4 desta instrução). 15. Já no tocante à Prefeitura Municipal de Recursolândia/TO, que não apresentou nenhuma resposta aos ofícios de notificação (peça 10), de diligência (peça 30) e de reiteração de diligência (peça 42) que lhe foram endereçados, propõe-se que seja fixado um prazo improrrogável de quinze dias para o atendimento do Ofício de diligência 1240/2019-TCU/SecexEducação, de 17/9/2019, que requer o cumprimento do subitem 1.6.2 do Acórdão 2521/2019-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de que seja informado que um novo descumprimento da diligência ou das determinações ora monitoradas no prazo fixado, sem motivo justificado, sujeitará o responsável à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, §3o, do Regimento Interno do TCU (Item 10.6 desta instrução) ". Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 1o, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso II; 17, inciso VI; 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc) (peças 46 e 47), em adotar as providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 017.011/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeituras Municipais do Estado de Tocantins (139 Municípios) 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Realizar diligência, com fundamento no art. 41, inciso IV, da Lei no 8.443/92 c/c os artigos 157, 243 e 254, caput , do Regimento Interno do TCU, junto: 1.6.1.1.à Secretaria da Educação, Juventude e Esportes do Estado do Tocantins (Seduc/TO), objetivando-se a comprovação do cumprimento do item 1.6.1 (subitens 1.6.1.1 e 1.6.1.2) do Acórdão 2521/2019-TCU-Segunda Câmara , de 16/4/2019, para que, no prazo de quinze dias, seja encaminhada cópia da Ata do Grupo Executivo para Gestão e Equilíbrio do Gasto Público 028/2019, assim como de extratos bancários que evidenciem que, a partir da edição daquela ata, recursos financeiros do PNAE repassados pelo FNDE estariam sendo transferidos pelo estado no prazo máximo de cinco dias úteis, a contar da efetivação do crédito realizado por aquela autarquia, às Associações de Apoio às Escolas - AAE/Conselhos Escolares - CE, uma vez que aquela Secretaria, como Entidade Executora do PNAE, adotou, a partir de 1996, a modalidade de gestão descentralizada; 1.6.1.2.ao Município de Centenário/TO, para que, no prazo de quinze dias, informe as providências tomadas para a contratação de nutricionistas para atuar no PNAE, em atendimento ao item 1.6.2 do Acórdão 2521/2019-TCU-Segunda Câmara , de 16/4/2019, após o Pregão Presencial 51/2019 (Número de Protocolo 1741), constituído para essa finalidade, ter ficado deserto; 1.6.1.3.ao Município de Monte Santo do Tocantins/TO, para que, no prazo de quinze dias, encaminhe documentação idônea evidenciando a contratação de nutricionistas para atuar no PNAE daquele município, ou seja, que comprove o cumprimento do subitem 1.6.2 do Acórdão 2521/2019-TCU-Segunda Câmara , de 16/4/2019; 1.6.2. Fixar o prazo improrrogável de quinze dias, a contar da ciência desta deliberação, para que o Município de Recursolância/TO atenda ao Ofício de diligência 1240/2019-TCU/SecexEducação, de 17/9/2019 (peça 30), que requer o cumprimento do subitem 1.6.2 do Acórdão 2521/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 5), sem prejuízo de que lhe seja informado que um novo descumprimento da diligência ou das determinações ora monitoradas no prazo fixado, sem motivo justificado, sujeitará o responsável à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, §3o, do Regimento Interno do TCU; 1.6.3. Anexar aos ofícios a serem encaminhados à Secretaria de Educação do Estado do Tocantins (Seduc/TO) e aos municípios de Centenário/TO, Monte Santo do Tocantins/TO e Recursolândia/TO, cópia do Acórdão 2521/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 5) e da instrução da unidade técnica especializada de peça 46.